Tribunal: TJDFT
Processo: 0767651-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0767651-56.2021.8.07.0016 RECORRENTE: SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES RECORRIDO: CHANG YUNG KONG DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SAÚDE. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PARTICULAR. COBRANÇA DE VALORES EXTRAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O recorrente insurge-se contra a decisão ao argumento de que os fatos narrados nos presentes autos não causaram à parte recorrida danos capazes de ensejar indenização a título de danos morais, 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 46114930). 3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). 4. Narra o autor em petição inicial que esteve internado no Hospital requerido entre os dias 07/08/2020 a 15/08/2020; que diversos foram os serviços prestados durante os oito dias de internação; que após o período de internação o autor buscou o requerido para pagamento, foi lhe informado que se encontravam disponíveis para quitação os valores que perfaziam o total de R$ 33.243,20 (trinta e três mil duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos); que fez o pagamento a vista do montante de R$30.000,00, restando R$3.243,00; que aguardou contato do Hospital sobre a diferença, conforme o combinado no ato do primeiro pagamento; que após isso o requerente passou a se deparar com irrefreáveis cobranças praticadas por escritório de cobrança, que estaria representando o hospital requerido; que mesmo após a quitação dos débitos informados pela requerida, continuou recebendo cobranças, e esta encaminhou seu nome para registro em cadastro de inadimplentes. 5. Nos termos dos artigos 6 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a igualdade nas contratações, sendo as cláusulas contratuais interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Desse modo, a informação genérica no orçamento preliminar não é suficiente para que ele responda pelas despesas, às quais não anuiu previamente. A situação dos autos configura ofensa aos princípios da transparência, da informação, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Verifica-se, pois, onerosidade a mais que a prevista e paga pelo autor, uma vez que não houve conhecimento prévio de todos os serviços prestados, os quais o consumidor seria submetido, o que afasta o dever de cumprir a obrigação exigida. 6. De acordo com os documentos acostados nos autos, RPS 12144 (46114802) e RPS 12259 (ID. 46114877), bem como áudio (ID. 46114880) comprovando o débito remanescente, referente ao período de internação, e nada mais dizendo a preposta do hospital recorrente de outros possíveis débitos, resta incontroverso que o autor nada mais devia a ré, ora recorrente. Dessa forma, o autor se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (Art. 373, inciso I, do CPC). 7. A recorrente, por seu turno, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (Art. 373, inciso II, do CPC), porquanto não provou de maneira inequívoca a existência de débitos em aberto referente ao período de internação, nem que houve a informação prévia ao paciente/recorrido acerca de tais débitos, conduta que afronta os direitos básicos do consumidor quanto à informação adequada e clara acerca dos serviços prestados e seus valores, conforme preceitua o art. 6o inciso III do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, concernente aos direitos básicos do consumidor, o inciso VI do mesmo artigo preconiza a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; 8. Nessa senda, o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 9. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. 10. No caso, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, ou seja, a exposição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, sendo que este logrou comprovar que efetivou a quitação dos débitos referentes ao período de internação, o qual esteve em tratamento de COVID-19, e que nada mais devia à recorrente. 11. No caso, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados à parte autora, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os prejuízos por ela sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento. 12. A esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta sob exame. 13. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$3.000,00 (três mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma. 14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1705332, 07676515620218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SAÚDE. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PARTICULAR. COBRANÇA DE VALORES EXTRAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende que o acórdão é omisso quanto à prova da existência de débitos remanescentes e também quanto à existência da previsão contratual de cobrança. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que a fundamentação exposta é suficiente, por si só, para afastar a tese defendida na contestação e justificar a conclusão adotada. Ressalte-se que o entendimento exposto é no sentido de que as quantias quitadas pelo autor, diante da ausência de ressalvas do escritório de cobrança, liquidava as pendências do período de internação, de modo que não há débito remanescente a ser quitado. Transcrevo trecho da ementa para melhor entendimento: "(...) De acordo com os documentos acostados nos autos, RPS 12144 (46114802) e RPS 12259 (ID. 46114877), bem como áudio (ID. 46114880) comprovando o débito remanescente, referente ao período de internação, e nada mais dizendo a preposta do hospital recorrente de outros possíveis débitos, resta incontroverso que o autor nada mais devia a ré, ora recorrente. Dessa forma, o autor se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (Art. 373, inciso I, do CPC) (...)". IV. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. " (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1733170, 07676515620218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 50450526 e 50450527). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts.1o, IV, e 5o, II, ambos da CF, bem como inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, evidencia-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal